Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012971-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO MASTER NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO BANCO MASTER NÃO CONHECIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RELATIVA A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO LIMITADA A 5%. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PARCELAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que, afastando o procedimento da Lei no 14.181/2021, julgou parcialmente procedente a ação de repactuação de dívidas para limitar os descontos mensais na remuneração líquida do autor ao patamar de 30%.

2.

O Banco Daycoval apresentou impugnação ao valor da causa. O Banco Santander alegou nulidade do procedimento por ausência de audiência de conciliação. A Caixa Econômica Federal e o Banco BMG sustentaram a legalidade dos descontos. O Banco Master teve reconhecida sua ilegitimidade passiva e interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade da sentença por violação ao procedimento; (ii) o valor da causa; (iii) o recurso do Banco Master pode ser conhecido, ante a sua exclusão da lide; (iv) a validade da limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida, mesmo em contratos regularmente firmados; (iv) se os contratos de cartão de crédito consignado devem observar limite específico de 5%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitadas as preliminares de nulidade do procedimento e de impugnação ao valor da causa.

5. Recurso do Banco Master não conhecido, por ausência de interesse recursal, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
6. A jurisprudência do STJ admite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, para garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
7. Os contratos de cartão de crédito consignado possuem margem legal própria de 5%, conforme o art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003.
8. Impõe-se a redistribuição proporcional das prestações e a prorrogação dos contratos, vedando-se compensações por outras vias, para preservar a eficácia da limitação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Master não conhecido. Recursos dos demais apelantes parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. São válidas as decisões que limitam os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do devedor, mesmo em contratos regularmente pactuados, em respeito à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial. 2. As dívidas oriundas de cartão de crédito consignado submetem-se à margem legal específica de 5%, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003. 3. A redistribuição proporcional das prestações e o alongamento contratual com manutenção dos encargos contratados garantem a eficácia da limitação, vedando-se cobrança por outras vias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 291 e 292; CC, art. 421-A; Lei no 10.820/2003, art. 6o, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 0036909-18.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Daycoval S/A, Banco Santander S/A, Caixa Econômica Federal, Banco BMG S/A e Banco Master S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joair Couto Alves dos Santos na ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de Superendividamento, determinando a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os vencimentos do autor ao patamar de 30% de sua renda líquida.

O Banco Daycoval S/A, em sua apelação, sustenta preliminar de impugnação ao valor da causa, alegando que o montante de R$ 167.987,94 não corresponde ao efetivo proveito econômico pretendido, requerendo sua adequação conforme o art. 292, II, e §2o do CPC. No mérito, defende a legalidade dos contratos e impugna a limitação imposta aos descontos mensais, destacando a ausência de demonstração da margem consignável excedida e a legalidade dos descontos autorizados.

O Banco Santander S/A, por sua vez, sustenta a nulidade da sentença por desvio de rito, apontando a ausência de audiência de conciliação e de apresentação de plano de pagamento, conforme exige o art. 104-A da Lei n.o 14.181/2021. Afirma que tais omissões comprometem a validade do procedimento e requer a anulação da sentença. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da limitação dos descontos ao caso concreto.

A Caixa Econômica Federal igualmente recorre, argumentando que a sentença violou dispositivos legais ao incluir descontos originados de contratos de crédito consignado, regidos por normas específicas, e sem demonstração de extrapolação da margem legal. Aponta ausência de comprovação do superendividamento e requer a reforma da sentença para afastar a limitação dos descontos.

O Banco BMG S/A também apresenta apelação, sustentando que o contrato mantido com o recorrido é de cartão de crédito consignado, o qual possui margem legal própria de 5%, prevista no art. 6o, §5o da Lei n.o 10.820/03. Alega que a sentença desconsiderou essa especificidade legal, ao impor limitação geral de 30% aos descontos, e pugna pela reforma da decisão nesse ponto.

Por fim, o Banco Master S.A. interpõe apelação alegando, preliminarmente, a perda do objeto quanto ao contrato firmado, por já ter sido quitado, e, subsidiariamente, a ausência de interesse processual. No mérito, sustenta a legalidade do contrato e a improcedência da pretensão autoral, requerendo a revogação da limitação dos descontos e a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a higidez da sentença e a devida observância ao disposto na legislação consumerista específica aplicável ao superendividamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminares

Inicialmente, não conheço do recurso interposto por Banco Master S.A., por falta de interesse recursal, tendo em vista que Juízo de primeiro grau já reconheceu sua ilegitimidade passiva para integrar a lide.

I.I - Inadequação da via eleita e desrespeito ao rito da Lei n.
14.181/2021 (Superendividamento)

A sentença excluiu expressamente a aplicação do procedimento da Lei de Superendividamento, por inaplicabilidade ao caso concreto. Não obstante, analisou a demanda em relação ao pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento, ao qual se refere a causa de pedir, destacando ser este o único pedido elencado na inicial. Veja-se:
No caso em tela,
vislumbra-se que inexiste a configuração para reconhecimento da ação de repactuação, pois o pedido da parte autora é claro que pretende a redução dos descontos em 30% dos seus proventos em face da fragilidade financeira da autora
, a qual ficará restrito, pois incabível o acolhimento nos termos do superendividamento em face do não enquadramento ao mínimo existencial.

Rejeito, portanto, as preliminares.

I.II - Impugnação ao valor da causa

Em relação à impugnação ao valor da causa, destaque-se que, nos termos do art. 291 do CPC,
toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
. O art. 292, I e VI, do mesmo diploma, estabelece que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico pretendido e, quando não for possível mensurá-lo com precisão, prevalecerá aquele estimado pelo demandante, passível de correção apenas se manifestamente irrisório ou exagerado.

No caso, o pedido inicial do autor visa à limitação total dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, em relação a todos os contratos celebrados com os réus, além de indenização por dano moral.

Nessas condições, a quantia atribuída mostra-se razoável e proporcional ao objeto da lide, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar alteração.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - Mérito

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
, para limitar o percentual dos descontos com empréstimos consignados ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida do autor.

Na origem,
o autor alegou estar em condição de superendividamento, com comprometimento excessivo de sua renda, afirmando que os descontos referentes a empréstimos e cartões de crédito firmados com os apelados correspondem a cerca de 89% de sua renda líquida, com comprometimento do mínimo existencial, inviabilizando a sua subsistência.

Conforme se infere dos documentos juntados à inicial (ID 289434540), o autor ocupa cargo de auxiliar de serviços gerais, e recebe remuneração bruta de R$ 3.346,24. Excluídos descontos obrigatórios (previdência e IRPF), seus rendimentos líquidos são de R$ 1.931,36 mensais.

No entanto, os descontos diretos em folha de pagamento, com empréstimos consignados e cartão de crédito, somam R$ 1.727,98, o que corresponde a 89,47% da renda líquida, configurando-se o excesso alegado.

O juízo de origem afastou a aplicação da Lei do Superendividamento, por ausência dos requisitos legais, mas julgou parcialmente procedente a demanda para limitar os descontos com empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor.

Inicialmente, reforço que não foi objeto da sentença a aplicação dos dispositivos da Lei do Superendividamento, tendo o juízo sentenciante se limitado à análise do excesso de comprometimento da remuneração líquida do servidor público com descontos de empréstimos consignados.

Nesse sentido, a partir da interpretação sistemática da Lei 10.820/2003, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, diante do caráter alimentar da remuneração, a soma mensal das prestações descontadas a título de empréstimos consignados em folha de pagamento não deve ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do servidor, em respeito ao princípio da razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

E, no caso, como consignado pelo juízo sentenciante, foi aplicada a
redução dos descontos para que seja condizente com o
princípio da dignidade da pessoa humana
, em prestígio ao
princípio da isonomia
e da
sobrevivência digna, (...), a fim de evitar a expropriação do salário.

Nesse sentido, a sentença encontra-se de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, representada nos seguintes julgados:

"

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
[...] (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“
não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes,
mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30%
(trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor
" (AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Na mesma linha, são os precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –
DEDUÇÃO NO HOLERITE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE
– DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – LIVRE PACTUAÇÃO [...]
Os descontos efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 30% do rendimento líquido. Essa medida é necessária para não comprometer o sustento da população com o superendividamento, sobretudo em vista do caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.
“Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017” (AgInt no REsp 1836620/DF). [...] (N.U 1008331-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE [...] Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ. É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. [...] (N.U 1033979-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PRECEDENTES DO STJ RESTRINGINDO-OS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO – [...] A jurisprudência do STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da sua folha de pagamento, não autorizando abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. [...] (N.U 1009546-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

Em que pesem as alegações dos apelantes acerca da existência de regulamentação específica no âmbito do Município de Cuiabá, em casos análogos, este Tribunal já aplicou a limitação aos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidores municipais, como forma de garantir a preservação do mínimo existencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NO JUÍZO A QUO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS QUE SUPERAM EM MUITO A MARGEM LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - RENDIMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, preservação da dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, merecem readequação os descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados que se mostrem excessivos e não devem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida da servidora. 2. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída. (N.U 1014693-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Deve ser ressalvado, no entanto, que merece provimento a irresignação do
Banco BMG S/A,
tendo em vista que o contrato mantido com o recorrido é de
cartão de crédito consignado
, o qual possui margem legal própria prevista na Lei n.o 10.820/03 que, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais
5% para cartão de crédito
. Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

2 –
Comprovado que o desconto relativo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão encontra-se albergado pelo artigo 5o do Decreto Federal no 8.690/2016, deve este ser readequado ao percentual de 5% do salário da autora/apelada, e não em 30% como entendeu o magistrado singular. 3 – Recursos parcialmente providos
. (N.U 0036909-18.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Por fim, compreendo que deverão ser proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo, prorrogando-se a cobrança do saldo devedor em novas prestações, de maneira que o somatório dos descontos relativos aos contratos indicados na inicial não ultrapasse, mensalmente, o patamar de 30% do salário líquido.

Como reflexo da limitação de descontos, haverá prorrogação do prazo contratual até final liquidação dos contratos, com incidência dos encargos contratualmente ajustados. Descabida, desse modo, a realização de descontos subsidiários na conta corrente do apelante ou cobrança por outros meios quanto aos empréstimos contratados na modalidade consignado, sob risco de tornar inócua a limitação dos descontos ora determinada.

Diante do exposto, rejeito as preliminares aventadas, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BANCO MASTER S/A; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do BANCO BMG S.A., para excluir do limite de 30% os descontos com cartão de crédito consignado, estabelecendo limite específico de 5% da remuneração líquida do servidor; DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos dos apelantes Banco Daycoval S/A, Banco Santander S/A e Caixa Econômica Federal, para estabelecer critério de redução proporcional das parcelas e alongamento dos contratos, mantendo a limitação ao percentual de 30% dos descontos com os empréstimos consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025